Tribunal: STF
Processo: RE 1490192
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, assim ementado:  



    “PROCESSO CIVIL. PENSÃO POR MORTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO. PARCIAL ACOLHIMENTO NA ORIGEM. RECURSO DA EXEQUENTE. ALEGADA INEXISTÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DA OBSERVÂNCIA DO TETO DO FUNCIONALISMO NO TÍTULO EXECUTIVO. TESE PROFÍCUA. COISA JULGADA DETERMINANDO O PAGAMENTO CONFORME A TOTALIDADE DOS VENCIMENTOS DO INSTITUIDOR. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS ADMINISTRATIVAMENTE. NECESSÁRIA ANTERIOR INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM RELAÇÃO A CADA PARCELA INADIMPLIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 



    1. Prevalece a coisa julgada quando a sentença proferida após a promulgação da EC 41/03 determina o pensionamento com base na integralidade dos vencimentos do instituidor, se vivo fosse, sem a incidência do "teto remuneratório".



    2. Merece reparo o cálculo em que não é possível examinar, com exatidão, a incidência de juros e correção monetária sobre cada parcela inadimplida ao transcorrer dos anos, assim como os critérios para a posterior diminuição da monta desembolsada administrativamente. 



    3. Decisão parcialmente reformada. Honorários recursais incabíveis”. (eDOC 30 – ID: 8736d098)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 37, XI, e 40, § 7º, do texto constitucional. (eDOC 37 – ID: 0b53e5b6)



    Nas razões recursais, alega-se que “ante a determinação do art. 37, XI, da CF, não é possível que o valor equivalente à totalidade da remuneração mensal da servidora extrapole teto constitucional, uma vez que essa Suprema Corte pronunciou a eficácia imediata dos limites remuneratórios da EC 41/03” (eDOC 37 – ID: 0b53e5b6, p. 5)



    Explica-se que “no presente caso não se questiona o pagamento com paridade e integralidade (coisa julgada), mas o pagamento de valores superiores ao teto constitucional incidente à época, previsto no art. 37, XI, da CF/88, que o instituidor NÃO RECEBEU, ou seja, NÃO se encaixa no "se vivo estivesse". (eDOC 37 – ID: 0b53e5b6, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    O Tribunal de origem consignou a impossibilidade da incidência do teto constitucional sobre os proventos da parte recorrida por entender que a sentença que determinou o pagamento estaria acobertada pela coisa julgada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Nesse sentido, esta Corte de Justiça já decidiu que "'a pensão por morte de servidor estadual deve obedecer ao teto remuneratório dos servidores públicos que, em relação ao Poder Executivo, era o valor do subsídio do Governador do Estado de Santa Catarina (Lei Estadual n. 12.932/2004), até o advento da Emenda Constitucional Estadual n. 68, de 10.12.2013, que adotou o subsídio de Desembargador. A limitação somente pode ser feita após o cálculo do valor da pensão que tem por base a remuneração mensal bruta total ou os proventos do servidor falecido, ainda que superiores ao teto, caso em que se efetua o bloqueio posteriormente à operação do cálculo do benefício.' (Embargos de Declaração n. 0322843-80.2014.8.24.0023/50000, da Capital, rel. Des. Jaime Ramos, j. 03.12.2019)" (TJSC, Ação Rescisória (Grupo Público) n. 4025481-58.2017.8.24.0000, rel. Des. Cid Goulart, Grupo de Câmaras de Direito Público, j. 24-02-2021). 



    Na hipótese, contudo, a sentença encartada após a promulgação da EC 41/03 determinou o pensionamento com base na integralidade dos vencimentos do instituidor, se vivo fosse, sem a incidência do teto remuneratório: "complemente e implante o reajuste da pensão por morte devida à parte autora Ester Carlet Dalmagro, dependente do servidor Orestes Scandolara, cuja complementação da pensão deve corresponder à integralidade da remuneração que o servidor possuía na ativa (englobando todos os valores remuneratórios considerados para os recolhimentos previdenciários), observados, ainda, todos os reajustes posteriores e vantagens concedidas aos servidores". 



    Prevalece, a partir daí, a coisa julgada.



    (...)



    É dizer, "mesmo que hoje o tema seja pacífico na jurisprudência (como apregoa o IPREV), o fato é que a coisa julgada prepondera. Definidos os valores e estabelecidas as balizas remuneratórias devidas às credoras, o título judicial exequendo se encontra protegido – e é em relação a seus parâmetros que o cálculo da execução deve congruência" (TJSC, Apelação Cível n. 0031482- 34.2012.8.24.0023, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 26-04-2018).



    (...)” (eDOC 30 – ID: 8736d098, p. 4-5)  



    No ponto, anoto que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE-RG 609.381, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 11.12.2014, paradigma do Tema 480 da repercussão geral, assentou que o teto de retribuição estabelecido pela EC nº 41/2003 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. TETO DE RETRIBUIÇÃO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. EFICÁCIA IMEDIATA DOS LIMITES MÁXIMOS NELA FIXADOS. EXCESSOS. PERCEPÇÃO NÃO RESPALDADA PELA GARANTIA DA IRREDUTIBILIDADE. 1. O teto de retribuição estabelecido pela Emenda Constitucional 41/03 possui eficácia imediata, submetendo às referências de valor máximo nele discriminadas todas as verbas de natureza remuneratória percebidas pelos servidores públicos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, ainda que adquiridas de acordo com regime legal anterior. 2. A observância da norma de teto de retribuição representa verdadeira condição de legitimidade para o pagamento das remunerações no serviço público. Os valores que ultrapassam os limites pré-estabelecidos para cada nível federativo na Constituição Federal constituem excesso cujo pagamento não pode ser reclamado com amparo na garantia da irredutibilidade de vencimentos. 3. A incidência da garantia constitucional da irredutibilidade exige a presença cumulativa de pelo menos dois requisitos: (a) que o padrão remuneratório nominal tenha sido obtido conforme o direito, e não de maneira ilícita, ainda que por equívoco da Administração Pública; e (b) que o padrão remuneratório nominal esteja compreendido dentro do limite máximo pré-definido pela Constituição Federal. O pagamento de remunerações superiores aos tetos de retribuição de cada um dos níveis federativos traduz exemplo de violação qualificada do texto constitucional. 4. Recurso extraordinário provido” (RE 609381, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2014)  



    Em complemento a este precedente, registro ainda que, no julgamento do Tema 257 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 606.358, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 07.04.2016, assentou-se que são computados, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, os valores percebidos anteriormente à vigência da EC nº 41/2003 a título de vantagens pessoais. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORES PÚBLICOS. REMUNERAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TETO DE RETRIBUIÇÃO. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DO ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 41/2003. INCLUSÃO. ART. 37, XI e XV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. 1. Computam-se para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Constituição da República também os valores percebidos anteriormente à vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 a título de vantagens pessoais pelo servidor público, dispensada a restituição dos valores recebidos em excesso de boa-fé até o dia 18 de novembro de 2015. 2. O âmbito de incidência da garantia de irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, da Lei Maior) não alcança valores excedentes do limite definido no art. 37, XI, da Constituição da República. 3. Traduz afronta direta ao art. 37, XI e XV, da Constituição da República a exclusão, da base de incidência do teto remuneratório, de valores percebidos, ainda que antes do advento da Emenda Constitucional nº 41/2003, a título de vantagens pessoais. 4. Recurso extraordinário conhecido e provido” (RE 606358, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 07.04.2016)  



    Feitas tais considerações, nota-se que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, na medida em que recusou aplicabilidade imediata ao teto constitucional definido pela EC nº 41/2003. Confiram-se a respeito, além dos precedentes indicados, os seguintes:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSIONISTAS. ART. 37, XI, DA CF. TETO REMUNERATÓRIO. EMENDA CONSTITUCIONAL 41/03. VANTAGENS PESSOAIS. VALORES PERCEBIDOS ANTES DA EDIÇÃO DA EC 41/2003. TEMAS 257 E 480 DA EC. ART. 1.030, I, b, DO CPC. APLICAÇÃO DE SUBTETO. MAGISTRATURA ESTADUAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Tribunal de origem considerou, na hipótese, no que se refere à inclusão ou não das vantagens pessoais adquiridas antes da EC 41/2003, nos termos do art. 37, XI, a aplicabilidade imediata da mencionada emenda constitucional (Temas 257 e 480 da repercussão geral). Recurso, no ponto, não conhecido. Art. 1.030, I, alínea b do CPC. 2. O acórdão recorrido esclareceu nos embargos de declaração que o valor considerado, para efeito do cálculo do teto remuneratório, no caso, foi o subsídio mensal de Ministro do Supremo Tribunal Federal. 3. Concluir pela procedência dos argumentos apresentados pela parte Recorrente, no que diz respeito ao recebimento de eventuais valores inferiores ao limite remuneratório previsto na Constituição Federal, tendo em vista a aplicação de subteto estadual correspondente a 90,25%, demandaria, no caso, o reexame de fatos e provas da causa, procedimento inviável nos termos da Súmula 279 do STF. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009)” (ARE 1300002 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 23.08.2021) 



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM REPERCUSSÃO GERAL. 1. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada em sede de repercussão geral no RE 609.381-RG (Tema 480), no sentido de que o teto de retribuição estabelecido pela EC 41/03 possui eficácia imediata, bem como quanto ao decidido no RE 606.358 (Tema 257), que assentou, para efeito de observância do teto remuneratório do art. 37, XI, da Carta Magna, computarem-se os valores percebidos anteriormente à vigência da EC 41/03.2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE 974924 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.08.2018) (grifo nosso)  



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 30 – ID: 8736d098), e determinar que outro julgamento seja realizado, em conformidade ao que fixado nos Temas 257 e 480 da repercussão geral.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente